Tribunal: TJMT
Processo: 1002856-48.2024.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002856-48.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), KATIA DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 025.375.631-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 – 1
a TURMA RECURSAL

Agravo de Instrumento no:

1002856-48.2024.8.11.9005.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA.

Agravante
(s):

ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada
(s):
KÁTIA DE OLIVEIRA PINTO.

Relator
:

JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 31/03 A 03/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INSERIDO NO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MANUTENÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida por juíza do Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por Kátia de Oliveira Pinto, objetivando o fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento, no prazo de dois dias, pela rede pública de saúde e, na sua ausência, pela via privada às expensas dos entes demandados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determina o fornecimento do medicamento pleiteado; e (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária do Estado e do Município na prestação do serviço público de saúde requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A urgência e a necessidade do fornecimento da medicação Enoxaparina 40mg são comprovadas por relatório médico, que aponta risco grave à saúde da agravada em virtude de diagnóstico de Síndrome Antifosfolípide durante a gestação, circunstância que agrava o quadro clínico e pode levar à morte materna.

O medicamento pleiteado está incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), razão pela qual sua disponibilização é obrigatória no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme confirmado por parecer técnico do NAT.

A concessão da tutela de urgência está amparada no art. 300 do CPC, que exige probabilidade do direito e perigo de dano, ambos presentes no caso concreto.

A responsabilidade dos entes federados na prestação do direito à saúde é solidária, conforme orientação consolidada no STF (Tema 793) e STJ, o que legitima a permanência do Estado no polo passivo da demanda mesmo quando o tratamento esteja originalmente afeto à gestão municipal.

A limitação de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública impõe restrição ao valor da condenação, mas não impede o deferimento de medida de urgência que vise a assegurar direito fundamental à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presença de relatório médico detalhado que ateste a urgência e necessidade do medicamento, aliado à sua inclusão na RENAME, justifica a concessão de tutela de urgência para seu fornecimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, II, 30, VII, 194, parágrafo único, 196, 197 e 198; CPC, art. 300; Lei n. 8.080/90; Decreto n. 7.508/11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STJ, REsp 1548342/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 10.11.2015; TJMT, AI n. 1001104-41.2024.8.11.9005, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 16.09.2024, DJE 19.09.2024; TJSP, AC n. 1020088-14.2022.8.26.0344, Rel. Des. Teresa Ramos Marques, j. 02.08.2023; TJMG, AI n. 1000021-23.1642.6001, Rel. Des. Albergaria Costa, j. 25.02.2022; TJMS, AI n. 1401296-67.2020.8.12.0000, Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran, j. 13.04.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres, nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, no 1013101-52.2024.8.11.0006, movida por Kátia de Oliveira Pinto em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cáceres.

A decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando aos reclamados que providenciem, no prazo de 2 (dois) dias, o fornecimento do medicamento
Enoxaparina 40mg
à paciente Kátia de Oliveira Pinto, até ulterior decisão, a ser fornecido pela rede pública de saúde (SUS/MT) e, não havendo disponibilidade do sistema de saúde pública, que tais suplementos sejam adquiridos na via privada, às expensas dos demandados.

O pedido de tutela de urgência recursal foi indeferido, conforme se vê no ID 258008169.

A agravada, por meio da Defensoria Pública, apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto (ID 267270266).

O Ministério Público, na condição de
custos legis
, no ID

270974396, manifestou pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento interposto, mantendo-se inalterada a r. decisão do Juízo
a quo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Ressai dos autos originários que Kátia de Oliveira Pinto, ora agravada, ajuizou a ação objetivando a condenação do Estado de Mato Grosso e do Município de Cáceres a fornecerem o medicamento
ENOXAPARINA 40MG
.

Ressalta-se que se trata de pessoa que não possui condições de arcar com o custo do aludido medicamento, estando, inclusive, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

No caso, conforme o parecer do NAT, o medicamento está inserido no SUS e incluído no RENAME (ID 175924057 - autos de origem).

Registre-se que, apesar de o parecer do NAT constar que não se justifica a alegada urgência, infere-se da análise do relatório médico anexado aos autos de origem que tal tema foi devidamente enfrentado, uma vez que a agravada necessita fazer uso da medicação Enoxaparina 40mg/dia.

Ademais, consta no referido relatório médico que: “
A SINDROME ANTIFOSFOLÍPIDE AUMENTA OS
RISCOS DE ABORTAMENTO
,
ÓBITO INTRA-UTERO
, HIPERTENSÃO NA GESTAÇÃO, TROMBOSE MATERNA EM PERNAS E ATÉ TROMBOEMBOLISMO PULMONAR COM
RISCO DE MORTE MATERNA
, NA GESTAÇÃO PRINCIPALMENTE”
(Grifei)

Assim, uma vez comprovada a necessidade e a urgência do fármaco vindicado, evidencia-se o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, razão pela qual deve o agravante assegurar o necessário tratamento à paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA 40MG – GESTAÇÃO DE RISCO – NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CF – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Uma vez comprovadas a necessidade e a urgência do fármaco vindicado, evidencia-se o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, razão pela qual deve o Agravado assegurar o necessário tratamento à paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

2. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1001104-41.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024)

Pois bem, o dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

Ainda, conforme os artigos 196 e 198 da CF/1988, a saúde é direito de todos, sendo dever do Estado, por seus entes federativos, garantir, mediante políticas sociais e econômicas, a redução do risco de doenças e de outros agravos, bem como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde e, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação constitucional.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, resultando na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custeá-lo, poder demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Em razão disso, o particular tem, inclusive, a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, sem que possa ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam.

É nesse sentido a jurisprudência de diversos Tribunais:

PROCESSO
Medicamento – Fornecimento – Estado– Legitimidade: – Há responsabilidade solidária do município, do estado-membro e da União, bastando a presença de qualquer dos entes para que se aperfeiçoe a legitimidade passiva
. PROCESSO Câncer de mama com metástase óssea e hepática – Medicamento de alto custo – Não incluído em listagem do SUS - Ribociclibe 200mg – Nota Técnica do CNJ – CONITEC - Reconhecimento de melhor eficácia - Fornecimento - Possibilidade: – O Estado não é obrigado a fornecer medicamentos de alto custo não previstos na relação do Programa de Dispensação de Medicamentos em Caráter Excepcional, do Sistema Único de Saúde. Todavia, a Nota Técnica CNJ 75591, baseada em deliberação do CONITEC, concluiu ser favorável à incorporação do Ribociclibe no sistema público de saúde brasileiro - Sentença de procedência mantida.
(TJ-SP - AC: 10200881420228260344 Marília, Relator: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 02/08/2023, 10a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/08/2023) (Grifei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS - LEGITIMIDADE PASSIVA - ENTES FEDERADOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
- 1. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS - LEGITIMIDADE PASSIVA - ENTES FEDERADOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - 1. Em observância aos artigos 6o e 196, da Constituição Federal,
os municípios, assim como os estados-membros e a própria União Federal, estão obrigados, ainda que por intermédio de prestações positivas, a promover o direito fundamental à saúde
. 2. Considera-se que a responsabilidade pela dispensação de medicamentos, insumos e realização de tratamentos é solidária entre os entes públicos, sendo possível à parte, por força de tal modalidade obrigacional, escolher contra qual dos entes litigar. Os preceitos constitucionais traçam como objetivo da seguridade social, na qual se inclui a saúde, a universalidade de sua cobertura e de seu atendimento, garantindo-se a todos que dela necessitem o direito fundamental de obter do Poder Público ações e serviços que promovam a proteção e recuperação da saúde (CF/1988, art. 194 e parágrafo único c/c arts. 196 e 197). Os preceitos constitucionais traçam como objetivo da seguridade social, na qual se inclui a saúde, a universalidade de sua cobertura e de seu atendimento, garantindo-se a todos que dela necessitem o direito fundamental de obter do Poder Público ações e serviços que promovam a proteção e recuperação da saúde ( CF/1988, art. 194 e parágrafo único c/c arts. 196 e 197). V.V.: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. SOPESAMENTO. A atuação dos Poderes do Estado, em especial do Poder Judiciário no reconhecimento, proteção e efetivação do direito à saúde deve ser realizada de forma cautelosa, sob pena de violar a própria isonomia e ingerir indevidamente nas finanças públicas do Estado, cada vez mais escassas. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-MG - AI: 10000212316426001 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 25/02/2022, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2022) (Grifei)

O Superior Tribunal de Justiça, após a definição da Tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, já proferiu diversas decisões
reiterando a solidariedade entre os Entes Públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO. PESSOAS CARENTES.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal.

2. A responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes
, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.

3. Recurso Especial não provido.

(STJ – REsp 1548342/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 10/11/2015) (Grifei)

Nessa senda, no TEMA 793,
o STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos
, sendo que, a partir daí, reconheceu que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que uma demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles.

Nesse sentido:

(...)
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 855178/RG, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à saúde
.(...)
6. O TEMA 793 do STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo esta Corte já decidido que “eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles”.
(...)

(Apelação / Remessa Necessária, No 70084125343, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 13-4-2020) (Grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE APARELHO DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA - PARECER DO NAT – OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO ESTADO –
TEMA N.o 793 DO STF – LEGITIMIDADE PASSIVA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos moldes do Tema n.o 793, do STF, cuja tese foi aprimorada no julgamento dos EDcl em RE n.o 855.178, "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". (...)

(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1401296-67.2020.8.12.0000, Campo Grande, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Divoncir Schreiner Maran, j: 13/4/2020, p: 15/4/2020) (Grifei)

(...)
II – A fixação pelo STF do Tema 793 no julgamento do RE no 855.178-SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável, segundo as regras de repartição de competências
. (...)

(TJMS. Apelação Cível n. 0802568-52.2019.8.12.0010, Fátima do Sul, 4a Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 13/4/2020, p: 15/4/2020) (Grifei)

Diante de todo o exposto,
conheço
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão agravada,
devendo-se observar a limitação dos gastos ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025